Tribunal: TJSP
Processo: 0009719-30.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Agravo em Execução - FIXAÇÃO DA DATA-BASE - Lapso temporal deve ser contado a partir da data do preenchimento do requisito de ordem objetiva – Juízo fixou corretamente a data-base para progressão - Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009719-30.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
VINICIUS DA SILVA MATEUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009719-30.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
0009719-30.2020.8.26.0996
Comarca:
PRESIDENTE PRUDENTE
Agravante:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado:
VINICIUS DA SILVA MATEUS
Voto no:
30142
Agravo em Execução - FIXAÇÃO DA DATA-BASE -
Lapso temporal deve ser contado a partir da data do
preenchimento do requisito de ordem objetiva Juízo fixou
corretamente a data-base para progressão - Agravo
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo douto REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO contra
a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Presidente Prudente/SP.
Diz que o cálculo de pena realizado pelo
Juízo das Execuções considerou como data-base para a próxima
progressão de regime prisional a data em que o sentenciado VINICIUS
DA SILVA MATEUS preencheu o requisito temporal para a promoção
ao regime semiaberto, tendo em conta a natureza declaratória da
progressão de regime. Pleiteou a retificação dos referidos cálculos, o que
restou negado pelo Juízo de piso.
O recurso foi contraminutado e a r. decisão
foi mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009719-30.2020.8.26.0996 -Voto no
3
Em parecer, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opina pelo provimento do agravo (fls. 107/110).
É o breve relatório.
O
inconformismo
não
comporta
acolhimento.
De início, insta consignar que a questão da
fixação da data-base é deveras controvertida, tanto é que deu ensejo à
tramitação, perante este E. Tribunal de Justiça Bandeirante, do Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas a fim de que a matéria fique
pacificada ao menos nesta Corte, que, inclusive, ainda não chegou a um
desfecho.
Conquanto já tenha me posicionado em
sentido contrário, após me debruçar sobre a matéria, revejo meu
entendimento e passo a adotar a orientação de que a data-base para
efeitos de obtenção de benefícios deve ser aquela em que o sentenciado
preencheu o requisito de ordem objetiva, ou seja, a decisão de
progressão é meramente declaratória, tendo em vista que tão somente
reconhece que houve o preenchimento dos requisitos legais (objetivo e
subjetivo) para a obtenção do benefício.
Em outras palavras, a contagem do prazo
para a obtenção da nova progressão deve se dar a partir do dia em que o
cativo preencheu o requisito de ordem objetiva, obviamente, sem
prejuízo da análise do requisito de ordem subjetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009719-30.2020.8.26.0996 -Voto no
4
Como sempre venho reiteradamente me
manifestando, a progressão não é automática e, além do requisito de
ordem temporal, há que se analisar a presença primordial, a meu ver, do
mérito do condenado.
Ademais, conceder a benesse da progressão
para o regime mais brando tão somente pelo decurso do lapso
fracionário, somado a um atestado de bom comportamento firmado pelo
Diretor da unidade prisional, seria medida que ofenderia toda a
sistemática referente à matéria adotada na Constituição Federal, no
Código Penal e na Lei das Execuções Penais, que preveem, como
princípio, a progressividade das penas segundo o mérito e as condições
do condenado.
Aliás, o artigo 112, da Lei de Execução
Penal é claro ao estabelecer que: “A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom
comportamento
carcerário,
comprovado
pelo
diretor
do
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”.
Realmente não soa razoável admitir que o
lapso temporal para a obtenção de benefícios começa a correr com a
data da concessão da última progressão, visto que, preenchidos os
requisitos, o acusado já tem, em tese, o direito ao benefício e, além
disso, condicionar a contagem do prazo para obtenção da nova
progressão à decisão judicial é criar empecilho não previsto em lei, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009719-30.2020.8.26.0996 -Voto no
5
que não se pode admitir.
A prevalecer esse entendimento o termo
inicial para a contagem do prazo ficaria atrelado ao momento da
prestação jurisdicional e não propriamente ao preenchimento do
requisito de ordem objetiva e, caso ela tardasse em ser proferida, o que
normalmente ocorre, não por desídia do Juízo, mas, por conta do
excesso de trabalho, o sentenciado seria demasiadamente prejudicado e
isso, também, deve ser obstado.
Convém trazer à baila o entendimento
externado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Habeas Corpus no 115.254/RS, de relatoria do E.
Ministro Gilmar Mendes, que passou admitir que a decisão concessiva
de progressão de regime prisional tem natureza declaratória e não
constitutiva, considerando o termo inicial para as futuras progressões de
regime a data em que o sentenciado preencheu os requisitos legais.
Nestes termos decidiu:
“Habeas Corpus. 2. Execução Penal.
Progressão de regime. Data-base. 3. Nos termos da jurisprudência do
STF, obsta o conhecimento do habeas corpus a falta de exaurimento da
jurisdição decorrente de ato coator consubstanciado em decisão
monocrática proferida pelo relator e não desafiada por agravo
regimental. Todavia, em casos de manifesto constrangimento ilegal, tal
óbice deve ser superado. 4. Na execução da pena, o marco para a
progressão de regime será a data em que o apenado preencher os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009719-30.2020.8.26.0996 -Voto no
6
requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da
reprimenda no regime anterior. 5. A decisão que defere a progressão de
regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. 6. Deve ser
aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de regime em faltas
graves (art. 118, LEP), em que a data base é a da prática do fato, e não
da decisão posterior que reconhece a falta. 7. Constrangimento ilegal
reconhecido, ordem concedida.” (HC 115254, Relator(a): Min.
GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 25-02-2016 PUBLIC
26-02-2016)” .
Aliás, a adoção de novo entendimento pela
Corte Superior refletiu diretamente no posicionamento da Quinta e Sexta
Turmas do Colendo Superior Tribunal de Justiça as quais também
passaram a julgar do mesmo modo:

“PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO DE
NATUREZA DECLARATÓRIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. NOVA ORIENTAÇÃO DA QUINTA
TURMA. DATA-BASE PARA FUTURAS PROGRESSÕES. DATA
NA QUAL IMPLEMENTADOS OS REQUISITOS OBJETIVO E
SUBJETIVO DO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
ANÁLISE CASUÍSTICA PARA DEFINIR O MOMENTO EM QUE
PREENCHIDO O ÚLTIMO REQUISITO PENDENTE. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I -
A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009719-30.2020.8.26.0996 -Voto no
7
Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido
de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao
recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a
concessão da ordem de ofício. II - A jurisprudência desta Corte Superior
entendia que "o termo a quo para obtenção da progressão de regime é a
data do efetivo ingresso do Apenado ao regime anterior, não podendo a
decisão judicial considerar tempo ficto ou retroagir à data do
preenchimento dos requisitos [...]" (AgR g no HC n. 218.262/MG,
Quinta Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe de 28/5/2014). III -
A Segunda Turma do Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do HC n. 115.254/SP, de relatoria do e. Min. Gilmar Mendes, firmou
entendimento de que a decisão que concede a progressão de regime tem
natureza declaratória, e não constitutiva, razão pela qual o marco inicial
para futuras progressões será a data em que o apenado preencher os
requisitos legais, e não a do início da reprimenda no regime anterior. IV
- Alinhando-se a novel orientação da eg. Suprema Corte, a Quinta
Turma deste Tribunal Superior, em 9/8/2016, quando do julgamento do
AgRg no REsp n. 1.582.285/MS, de relatoria do e. Min. Ribeiro Dantas,
evoluiu em seu entendimento "no sentido de que a data inicial para
progressão de regime deve ser aquela em que o apenado preencheu os
requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data da efetiva
inserção do reeducando no regime atual" (AgRg no REsp n.
1.582.285/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
24/8/2016). V - Portanto, a data-base para verificação da implementação
dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112, da Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009719-30.2020.8.26.0996 -Voto no
8
7.210/84, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como
termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente,
seja ele o objetivo ou o subjetivo. Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida de ofício. (HC 358.566/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 21/10/2016).”
“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. TERMO
INICIAL PARA A CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL. DATA EM
QUE O APENADO TERIA DIREITO AO BENEFÍCIO, CUMPRINDO
OS REQUISITOS LEGAIS (ART. 118 DA LEP). DECISÃO
CONCESSIVA
DE
NATUREZA
DECLARATÓRIA.
NOVO
ENTENDIMENTO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1.
Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior
Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos
especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a
concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de
poder ou teratologia. Precedentes do STJ. 2. O Supremo Tribunal
Federal, recentemente, passou a entender que o termo inicial de
contagem do lapso temporal para a progressão de regime deve
corresponder à data em que o apenado efetivamente preencheu os
requisitos legais do art. 118 da LEP, ou seja, a data em que teria direito
ao benefício, tendo em vista a natureza declaratória da decisão
concessiva da progressão de regime, devendo, pois, ser computado o
tempo em que o apenado ficou no aguardo da análise do pedido. 3. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009719-30.2020.8.26.0996 -Voto no
9
nova orientação promove tratamento mais justo e mais digno ao
apenado, que não mais será punido com a mora e a ineficiência do
Estado, passando a ser adotada por ambas as Turmas Criminais deste
STJ. Precedentes.4. Habeas Corpus não conhecido, mas concedida a
ordem de ofício para fixar a data em que o apenado preencheu os
requisitos do art. 112 da LEP como termo inicial para a contagem do
lapso temporal para fins de progressão de regime. (HC 309.087/RS, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017,
DJe 09/02/2017).” .
No mesmo sentido: STJ 6a T AgRg no HC
362.554/RS Rel. Nefi Cordeiro j. 20.04.2017 v. u.; STJ 6a T HC
309.087/RS Nefi Cordeiro j. 02.02.2017 v. u.; STJ 6a T HC 369.774/RS
Rel. Rogério Schietti Cruz j. 22.11.2016 m. v.
Embora as mencionadas decisões não
ostentem efeito vinculante, é preciso destacar que por se tratar de
julgados proferidos por Cortes Superiores é imperiosa a adoção do
mesmo entendimento também neste E. Tribunal de Justiça, sobretudo,
considerando a ideia de racionalização do sistema de justiça criminal.
À vista disso, de rigor, o reconhecimento da
natureza declaratória da decisão que concede a progressão de regime
prisional, a demandar a fixação do marco para a contagem do prazo
para a próxima progressão como sendo aquela em que o sentenciado
efetivamente preencheu o requisito de ordem objetiva, e não aquela
que concedeu a última progressão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009719-30.2020.8.26.0996 -Voto no
10
Obviamente, que, para o sentenciado
alcançar a almejada progressão, caberá ao magistrado uma análise
minudente acerca do preenchimento _ ou não _ do requisito de ordem
subjetiva e, assim, à luz do livre convencimento motivado avaliar se o
cativo tem condições de alçar regime prisional mais brando.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator